Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais movidas em desfavor de PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA e GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou ambas as pessoas jurídicas ao pagamento de R$ 6.553,70, bem como a fornecerem a relação das vendas da autora, realizadas pela plataforma digital das Rés entre os dias 13/01/2021 e 01/02/2021 no prazo de 15 dias.
2. No curso do processo a ré GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA foi citada e intimada por sua representante Sandra Scarasati Pereira.
3. O recurso inominado foi apresentado por Sandra Scarasati Pereira. É de ser ver que tal pessoa física não tem legitimidade processual para manejar o inconformismo, posto que a pretensão não lhe era direcionada, tampouco não houve condenação em seu detrimento.
4. Desta forma, não se verifica o interesse e legitimidade recursal, posto que a recorrente não foi condenada e não lhe é dado requerer direito alheio em nome próprio, fato que obsta o conhecimento da insurgência por falta de pressuposto recursal subjetivo.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.